Tribunal: TCU
Processo: 037.603/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 738/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.603/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Almeida Bastos (XXX.914.790-XX); Marcos Vinicius Borges (XXX.897.576-XX); Mauricio Guimaraes Goulart (XXX.260.956-XX); Monica Balestrin Nunes (XXX.805.838-XX); Patricia Pinto Goncalves (XXX.069.943-XX); Rodrigo Moreira de Carvalho (XXX.559.938-XX); Romeu Francisco Gadotti (XXX.612.089-XX); Thomas Johannes Schrage (XXX.665.848-XX); Vandson Kleber da Silva Monteiro (XXX.684.214-XX); Veronilton Pereira de Farias (XXX.762.974-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.